Tribunal: TJES
Processo: 5011402-21.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011402-21.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IAGO AUGUSTO DE JESUS

APELADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de associação de proteção veicular, em razão de alegada falha na prestação de serviços relacionada à pane total do motor de veículo, vinculada a sinistro anterior.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa por ausência de perícia; e (ii) verificar se restou demonstrado o nexo de causalidade entre o sinistro anterior e a pane mecânica superveniente, de modo a ensejar a responsabilidade da apelada.

III. Razões de decidir

3.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mantém-se inerte, operando-se a preclusão consumativa.

4. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, podendo ser afastada quando as alegações do autor forem inverossímeis ou contrariarem a prova dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

5. A atribuição de pane mecânica, ocorrida após a entrega do veículo mediante termo de quitação, a sinistro anterior — em automóvel fabricado em 2014 com aproximadamente 210 mil quilômetros rodados — carece de verossimilhança técnica mínima sem o amparo de laudo pericial que demonstre o nexo de causalidade e afaste o desgaste natural das peças.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é de aplicação automática e pressupõe verossimilhança da alegação, não suprindo a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia e a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensam o autor de apresentar prova mínima do nexo de causalidade entre o evento danoso e o defeito alegado, sobretudo quando a alegação, por si só, revela-se inverossímil diante das circunstâncias fáticas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 345, IV, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 00139805220188080012, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJ-RJ, APL 00080627320188190202, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 16/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IAGO AUGUSTO DE JESUS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada em desfavor de
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id.
18947793
), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide obstou a produção da prova pericial necessária. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a imposição dos efeitos materiais da revelia e a inversão do ônus da prova.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011402-21.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IAGO AUGUSTO DE JESUS

APELADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IAGO AUGUSTO DE JESUS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada em desfavor de
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 18947793), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide obstou a produção da prova pericial necessária. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a imposição dos efeitos materiais da revelia e a inversão do ônus da prova.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado do mérito e, contraditoriamente, fundamentou a improcedência na ausência de prova pericial.

A tese não merece acolhida.

O exame dos autos de origem revela que o juízo proferiu decisão (id. 67455304) intimando as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se fundamentadamente sobre a necessidade de dilação probatória, com a indicação expressa da modalidade de perícia, caso houvesse interesse.

Conforme atesta a certidão de decurso de prazo (id. 18947789), o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, mantendo-se inerte. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa para a produção da prova técnica.

Assim, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, silencia.

Ultrapassada a questão preliminar, a controvérsia meritória reside na verificação da falha na prestação dos serviços e no consequente dever de indenizar, sob a ótica da legislação consumerista e dos efeitos da revelia.

Já adianto que o d. juízo de origem agiu com acerto ao julgar a lide improcedente.

A decretação da revelia da apelada (art. 76, § 1º, II, do CPC) não induz, por si só, à procedência automática dos pedidos autorais. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos exatos termos do art. 345, IV, do CPC.

Na hipótese vertente, o apelante vincula a pane total do motor, ocorrida em 20/04/2024, ao sinistro (capotamento) havido em 15/09/2023. Ocorre que, entre o acidente e a falha mecânica final, o veículo passou por extensos reparos custeados pela apelada e foi entregue ao recorrente em 16/02/2024, oportunidade em que este assinou o termo de entrega e quitação (id. 18947723).

Atribuir um defeito mecânico superveniente a um sinistro longínquo no tempo, em um veículo fabricado no ano de 2014 com aproximadamente 210 mil quilômetros rodados, carece de verossimilhança técnica mínima sem o amparo de laudo pericial capaz de atestar a relação de causa e efeito e descartar o desgaste natural das peças ou a ausência de manutenção preventiva.

Ademais, a submissão do litígio às normas do Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é regra de aplicação automática e depende da verossimilhança da alegação, requisito não preenchido no presente caso em relação ao nexo causal.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, envolvendo a alegação de vício oculto em veículo usado adquirido pela autora. A sentença de origem entendeu não comprovada a existência de defeitos ocultos, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade da justiça . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do vício oculto no veículo adquirido; e (ii) verificar a existência de responsabilidade dos réus por eventuais danos materiais e morais decorrentes do alegado defeito no automóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Havendo alegação de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação começa a contar quando o defeito se evidencia, conforme art. 26, § 3º, do CDC. Cabe ao consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, apresentar mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso.
Os documentos apresentados pela autora não demonstram o nexo de causalidade entre os defeitos narrados e os gastos com reparos, sendo insuficientes para comprovar a existência de vício oculto . O veículo em questão, fabricado em 2004 e adquirido 13 anos após sua fabricação, requer, naturalmente, manutenção em função do desgaste pelo uso. O desgaste de peças mecânicas em veículos antigos não configura, por si só, vício oculto, mas fato previsível e inerente à longa vida útil do bem. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, ao adquirir veículo com mais de 10 anos de uso, o consumidor assume o risco de defeitos ordinários decorrentes do desgaste natural, não havendo presunção de vício oculto. Não comprovada a ocorrência de vício oculto e ausente qualquer ato ilícito ou má-fé por parte dos réus, não há fundamento para acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A simples ocorrência de desgaste natural em veículo com mais de 10 anos de fabricação não caracteriza vício oculto, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de defeito que comprometa a funcionalidade do bem e que não decorra do uso prolongado. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 26, II, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j . 20/11/2023, DJe 22/11/2023; TJES, Apelação 00242859320178080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2021 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00139805220188080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OFICINA MECÂNICA . ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO SE DESENCUMBIU A DEMANDANTE DE SUA OBRIGAÇÃO DE PRODUZIR ELEMENTOS MÍNIMOS SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO
. SÚMULA 330 DO TJERJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR . PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00080627320188190202 202300110594, Relator.: Des(a) . LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 16/03/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 17/03/2023)

Inexistindo prova do nexo de causalidade, não há como imputar à apelada a prática de ato ilícito decorrente de falha na prestação do serviço. Consequentemente, restam inviabilizados os pleitos de reparação por danos materiais (reembolso de R$ 1.200,00), lucros cessantes decorrentes da privação do veículo e compensação por danos morais.

A sentença não carece de reparos, impondo-se a sua manutenção integral por seus próprios e escorreitos fundamentos jurídicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)